Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000193-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO - CPF: 008.935.861-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração penal. Cômputo do tempo de prisão provisória na progressão de regime. Método de cálculo mais benéfico ao condenado. Decisão idônea em consonância com a jurisprudência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso defensivo interposto contra decisão que indeferiu pedido de cômputo de períodos de prisão provisória para fins de progressão de regime.

2. O agravante sustenta que a prisão provisória deve ser considerada como tempo de pena cumprido, a ser descontado do total da pena para posterior aplicação da fração necessária à progressão de regime.

3. A decisão agravada afirmou que os períodos de prisão preventiva já foram contabilizados como pena cumprida após a unificação das penas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e que a detração deve incidir sobre o lapso necessário à progressão, e não como simples abatimento do total da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão é definir o momento em que ocorre a efetivação da detração penal pelo Juízo da Execução: se a dedução deve recair sobre a totalidade da pena imposta ao réu, sobre o saldo resultante após a aplicação da fração exigida para a progressão de regime ou sobre ambos, como pretende a defesa.

III. Razões de decidir

5. O Código Penal e a Lei de Execução Penal estabelecem que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida e extinta (CP, art. 42; LEP, art. 2o, parágrafo único).

6. O entendimento consolidado do TJMT determina que a detração deve incidir diretamente sobre o lapso exigido para a progressão de regime, e não sobre o total da pena imposta, pois esse método se mostra mais benéfico ao reeducando e condiz com a finalidade da detração penal.

7. A tese defensiva de que a dedução da detração deve recair sobre a totalidade da pena imposta ao réu, e ainda sobre o saldo resultante após a aplicação da fração exigida para a progressão de regime, foi rejeitada, pois resultaria em dupla contagem do período de prisão provisória, tratando-se de técnica a ser evitada.

IV. Dispositivo e teses

9. Agravo conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e deduzido diretamente da fração necessária para a progressão de regime. 2. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, permite que o período de prisão provisória seja considerado como pena cumprida, devendo ser descontado da fração necessária para a progressão de regime, mas não pode ser computado em duplicidade, incidindo tanto sobre o total da pena quanto sobre o saldo remanescente, sob pena de configurar detração penal em dobro”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 2o, parágrafo único, e 66, III, c; CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 716; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032961-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.3.2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1006872-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 7.5.2024; TJMT, Habeas Corpus n. 1025573-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 2.10.2024; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1028260-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 28.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Leandro dos Santos Fortunato
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0012501-08.2018.8.11.0055, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido do recorrente para que os períodos de prisão preventiva fossem contabilizados para fins de progressão de regime. (Id. n. 261715793).

A defesa técnica do apenado, em suas razões recursais, pleiteia o cômputo dos períodos de prisão provisória de 20.2.2010 a 24.3.2012 e de 27.11.2016 a 16.12.2016 em sua pena, para fins de detração e consequente progressão de regime. Defende que, embora inicialmente absolvido em um dos processos, a posterior reforma da decisão impôs-lhe pena superior a 26 anos, de modo que o tempo passado em prisão cautelar deve ser integralmente considerado, em conformidade com a legislação penal e precedentes jurisprudenciais, a fim de garantir a máxima efetividade do direito à progressão (Id. n. 261715795).

O
parquet
apresentou suas contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento, a fim de “não conceder a detração requerida, uma vez que já foi devidamente contabilizada como pena efetivamente cumprida” (Id. n. 261715796).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 261715797).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo não conhecimento do recurso defensivo e, no mérito, pelo desprovimento (Id. n. 263009263).

Posteriormente, em 11.2.2025, o agravante reforça o pedido de aplicação da detração penal na fração exigida para progressão de regime, e não apenas como simples abatimento do total da pena (Id. n. 267344254).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos agravos.

Adiante, convém destacar que a detração penal é um mecanismo relevante do Direito Penal que permite ao acusado deduzir, da pena definitiva, o período em que permaneceu preso de forma provisória antes da sentença condenatória. Essa prática previne o
bis in idem
e evita a execução excessiva da pena, resguardando o indivíduo contra possíveis abusos do poder punitivo do Estado e impedindo que se imponha uma punição dupla ao infrator.

Conforme o artigo 42 do Código Penal, o conceito é definido da seguinte maneira:

“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Esse dispositivo legal viabiliza que o período de prisão provisória seja contabilizado durante a execução da pena definitiva, para fins de progressão de regime, detração e demais benefícios, conforme previsão do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei n. 7.210/1984.

Observa-se que a intenção do legislador foi reconhecer como pena efetivamente cumprida e, por consequência, extinta toda restrição de liberdade vivenciada pelo indivíduo desde o início da persecução penal, assegurando que a aplicação da pena corresponda de maneira justa e proporcional ao ônus suportado.

No presente recurso, a controvérsia concentra-se no momento em que ocorre a efetivação da detração penal pelo Juízo da Execução. A questão central é determinar se a dedução deve recair sobre a totalidade da pena imposta ao réu, apenas sobre o saldo resultante após a aplicação da fração exigida para a progressão de regime ou, ainda, sobre ambos.

Inobstante a controvérsia, filio-me ao posicionamento já consagrado nesta Segunda Câmara Criminal, no sentido de que
a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante à progressão de regime e, sobre este resultado, é deduzido o tempo de detração
, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no artigo 2o, parágrafo único, da Lei n. 7.210/1984 e ao artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta, senão vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO –
PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA UTILIZADO NO CÔMPUTO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
–
ALEGAÇÃO O PERÍODO CUMPRIDO DEVER SER ABATIDO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PARA DEPOIS, EFETIVAR-SE O CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
–
IMPOSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO.

(...)

O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

(...)

Tese de julgamento: ‘
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta
’(...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032961-57.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.3.2025, publicado em 14.3.2025) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA –
DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual
primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar
.” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1006872-94.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7.5.2024, publicado em 13.5.2024).

Destaca-se que esse posicionamento observa o que preconiza a Súmula n. 716 do Supremo Tribunal Federal, que ora transcrevo:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Desse modo, se permitido ao indivíduo, cujo reconhecimento de culpa ocorreu em primeiro grau de jurisdição e cuja decisão ainda não transitou em julgado, utilizar o período de prisão processual para fins de progressão de regime e outros incidentes executivos, não há motivo para impedir que o mesmo tratamento seja concedido ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2o, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Por fim, é importante destacar que a legislação em vigor não especifica de forma inequívoca o momento exato em que a detração deve incidir no cálculo da pena. Contudo, tendo em vista que o sistema penal brasileiro não admite interpretação em prejuízo do acusado (interpretação
in malam partem
), a norma deve ser interpretada de modo a favorecer o penitente.

Nesse contexto, a título ilustrativo e para demonstrar que a detração do período de segregação cautelar da pena total, seguida da aplicação da fração para progressão de regime, se torna mais gravosa, transcrevo o trecho do Agravo de Execução Penal n. 5024656-60.2021.8.24.0064, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rizelo (TJ/SC):

“(...) Há duas formas aceitas de cálculo da detração. Numa, desconta-se da pena imposta na sentença o tempo de prisão cautelar e, sobre o saldo remanescente, aplicam-se as frações previstas para os benefícios a fim de calcular-se o requisito objetivo. Na outra, mais benéfica, considera-se que o resgate da pena teve início com a prisão cautelar e aplicam-se as frações sobre a pena imposta, incluindo aquele período na contagem da pena cumprida, ou, dito de outro modo, o desconto do tempo de segregação provisória dá-se no tempo exigido para a progressão.

Em resumo, no primeiro cenário a detração é o abatimento da pena aplicada e nada mais, partindo daí o cálculo dos direitos (como foi realizado na origem), e no segundo a detração é considerada parte da pena cumprida e incluída no lapso do requisito objetivo.

Os resultados de cada método são bastante distintos
. Num exemplo simples, um apenado não reincidente condenado a 6 anos no regime semiaberto e que passou 6 meses em prisão cautelar, acaso seja considerado este tempo como pena cumprida,
precisaria de mais 6 meses para alcançar 1/6 de 6 anos e progredir ao regime aberto
. De outro lado, se for abatido o tempo da pena aplicada, teria ele que cumprir, para progredir ao regime aberto, mais 11 meses, equivalente a 1/6 de 5 anos e 6 meses.
Ou seja, num método o apenado, antes da progressão, fica segregado por 1 ano, e no outro por 1 ano e 5 meses
(...)” (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5024656-60.2021.8.24.0064, Relator Desembargador Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 19.4.2022) (destaquei).

Quanto à terceira via — isto é, deduzir o tempo de prisão preventiva do total da pena imposta (condenação total), aplicar a fração necessária para progressão de regime e, ao final, novamente computar o período de segregação cautelar —
cumpre salientar que a fração para progressão de regime deve incidir sobre o total da pena, e não sobre o saldo remanescente
. Do contrário, haveria dupla detração penal.

Nessa linha, merece destaque a jurisprudência deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA.
CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
.
DUPLO DESCONTO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, permite que o período de prisão provisória seja considerado como pena cumprida, devendo ser descontado da fração necessária para a progressão de regime, mas não pode ser computado em duplicidade, incidindo tanto sobre o total da pena quanto sobre o saldo remanescente, sob pena de configurar detração penal em dobro
(...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1025573-06.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 2.10.2024, publicado em 2.10.2024) (destaquei).

A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL.
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA
.
PROGRESSÃO DE REGIME
.
IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONTAGEM
. SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “
É vedada a dupla contagem do período de prisão provisória para fins de detração
, quando este já foi computado no cálculo da pena total cumprida no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1028260-53.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 28.1.2025, publicado em 30.1.2025) (destaquei).

Dito isso, entende-se correta a decisão objurgada, cuja fundamentação transcrevo a seguir:

“(...) Vistos.

A defesa requer, em suma (seq. 310.1):

Portanto, para fins de, considerando a unificação detração penal das guias ocorrida em 13 de agosto de 2018, que unificou a regressão e a nova condenação referente à guia no 0000341-77.2010.8.11.0039, solicita-se que, em relação ao pedido registrado na sequência 290,
sejam considerados os períodos de 20 de fevereiro de 2010 a 24 de março de 2012 e de 27 de novembro de 2016 a 16 de dezembro de 2016
, totalizando 2 anos, 1 mês e 22 dias para progressão de regime atual
. (grifei).

Analisando as três guias de execução (0000341-77.2010.8.11.0039 – seq. 2.3, pág. 40 - 0021579-94.2016.8.11.0055 – seq. 1.1, pág. 45 - 0003555-57.2012.8.11.0055 – seq. 1.9, pág. 24) constatei a ausência de detração por ocasião da formação de culpa (art. 387, § 2o, CPP).

Diante disso, o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e descontado do montante exigido para a progressão de regime, este calculado sobre o total da pena, e não ser abatido da pena a fim de impor-se, sobre o saldo remanescente, a fração de progressão.

Nesse contexto, entre o primeiro lapso requerido (incidentes n. 6022022 e 6019768) e segundo (incidentes n. 6021364 e 6021404) não há quaisquer interrupções cadastradas e, portanto, está sendo devidamente considerando como pena efetivamente cumprida nos moldes do parágrafo anterior desta decisão.

(...)

Logo, o
indeferimento
do pleito é a medida que se impõe (...)” (Id. n. 261715793).

Em relação ao agravo manejado por
Leandro dos Santos Fortunato
, “requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso para que seja aplicado o período de 20 de fevereiro de 2010 a 24 de março de 2012 e de 27 de novembro de 2016 a 16 de dezembro de 2016 na progressão de regime atual” (Id. n. 261715795, pág. 5).

Em suas razões, aduz que o “sistema de execução penal busca favorecer o réu, podendo o tempo cumprido em prisão provisória ser descontado na pena para a progressão de regime atual” sendo que a “jurisprudência vigente apoia essa perspectiva”.

Posteriormente, em 11.2.2025, o agravante reforça o pedido de aplicação da detração penal na fração exigida para progressão de regime, e não apenas como simples abatimento do total da pena (Id. n. 267344254).

Contudo, a análise da decisão combatida, aliada à consulta ao SEEU, revela no relatório da situação processual executória que os períodos de prisão cautelar — de 20/02/2010 a 24/03/2012 e de 27/11/2016 a 16/12/2016 — já foram registrados, após a unificação das penas, como tempo efetivamente cumprido, sem qualquer interrupção nesse intervalo.

Verifica-se, ainda, que o juiz singular já esclareceu a forma do cômputo da detração, declarando que “o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e descontado do montante exigido para a progressão de regime, este calculado sobre o total da pena, e não ser abatido da pena a fim de impor-se, sobre o saldo remanescente, a fração de progressão”.

Em resumo, o período em que o réu permaneceu em prisão provisória (cautelar) deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para efeitos de progressão de regime. Ou seja, calcula-se a fração de pena exigida para a progressão (por exemplo, 1/6, 2/5, etc.) com base no total da pena aplicada na sentença e, em seguida, desconta-se o tempo de prisão provisória do montante que o réu precisa cumprir para alcançar esse marco. Dessa forma, evita-se aplicar a fração apenas sobre a parcela remanescente da pena após o abatimento, o que poderia resultar em um cálculo mais rigoroso ao réu.

Não obstante, já mencionado noutro ponto deste voto, convém ressaltar que a tese defensiva de que a dedução da detração deve recair sobre a totalidade da pena imposta ao réu e ainda sobre o saldo resultante após a aplicação da fração exigida para a progressão de regime trata-se de técnica a ser evitada, pois resultaria em dupla contagem do período de prisão provisória.

Diante do exposto, conheço do agravo interposto por Leandro dos Santos Fortunato e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025